Tribunal: TRF3
Processo: 5000946-76.2021.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
499/533)

5000946-76.2021.4.03.6127

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000946-76.2021.4.03.6127

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: LUIZ DONEUZETTI BATISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS HENRIQUE MOIA FIGUEIRO - SP369147-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIO FIGUEIRO JUNIOR - SP127645-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto ao exercício de atividade rural no período de carência, não obstante a apresentação de documentos indicativos de labor campesino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados configuram início de prova material apto à comprovação do labor rural; (ii) estabelecer se a ausência de produção de prova testemunhal indispensável caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária exige comprovação do exercício de atividade rural mediante início de prova material, admitindo sua complementação por prova testemunhal idônea.

O rol de documentos previsto no art. 106 da Lei no 8.213/91 é exemplificativo, sendo possível a aceitação de outros meios de prova material.

A jurisprudência do STJ admite a mitigação da exigência de contemporaneidade da prova documental, desde que corroborada por prova oral consistente.

Os documentos apresentados pela parte autora constituem início razoável de prova material, abrangendo períodos relevantes, inclusive próximos ao período de carência.

A prova testemunhal é essencial para ampliar a eficácia probatória dos documentos e formar o convencimento judicial em demandas envolvendo trabalhadores rurais.

A ausência de oitiva de testemunhas, especialmente quando necessária à elucidação dos fatos, configura cerceamento de defesa e viola o art. 370 do CPC.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova oral indispensável, compromete o devido processo legal e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada, de ofício, com retorno dos autos à origem; apelação prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000946-76.2021.4.03.6127

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: LUIZ DONEUZETTI BATISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS HENRIQUE MOIA FIGUEIRO - SP369147-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIO FIGUEIRO JUNIOR - SP127645-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 329284958) julgou o pedido inicial improcedente e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa, observada a Justiça Gratuita.

Apelação da parte autora (ID 329284959), na qual sustenta o cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria. Os documentos seriam aptos a constituir início de prova material, complementada pelos depoimentos das testemunhas.

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Formalmente regular, recebo o recurso (CPC, art. 1.011).

A Lei no 8.213, de 24-7-91, estabelece:

“(...).

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...).

§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado especial: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e (Redação dada pela Lei no 13.183, de 2015)

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 12. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013) (Produção de efeito)

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício: (Artigo e tabela com nova redação dada pela Lei no 9.032, de 1995):

Ano de implementação das condições

Meses de contribuição exigidos

1991

60 meses

1992

60 meses

1993

66 meses

1994

72 meses

1995

78 meses

1996

90 meses

1997

96 meses

1998

102 meses

1999

108 meses

2000

114 meses

2001

120 meses

2002

126 meses

2003

132 meses

2004

138 meses

2005

144 meses

2006

150 meses

2007

156 meses

2008

162 meses

2009

168 meses

2010

174 meses

2011

180 meses

Conforme se pode ver da citada disciplina normativa, o trabalhador rural de que trata o artigo 48, §§ 1° e 2o, deve comprovar, além da idade mínima, o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente ao da carência exigida, imediatamente anterior à data em que completar 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 (cinquenta e cinco anos, se mulher (STJ, REsp n° 1.354.908/SP), ou à data do requerimento administrativo.

O prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142 e leva em consideração o ano em que o segurado completou os requisitos para a concessão do benefício. A partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, II, também da LBPS, e da Lei Federal n° 9.063/95.

A comprovação do exercício da atividade rural pelo período correspondente ao da carência exigida deve se dar nos termos do artigo 106, e suas alterações, da Lei n° 8.213/91.

Considerando, todavia, a vulnerabilidade dessa categoria de trabalhadores, são admitidos outros documentos além do rol estabelecido. A exigência de que a prova material deve abranger todo o período de carência também foi atenuada. Nesse sentido, à guisa de exemplo, o julgamento por esta 7a Turma da APELAÇÃO CÍVEL (198) N° 5050656-21.2023.4.03.9999, RELATORA a DES. FED. INÊS VIRGÍNIA - DJE 2023. Destaco do voto da eminente Relatora o seguinte entendimento consolidado:

"(...).

Ademais, diante das precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp n° 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag n° 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp n° 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

É dizer, não é necessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência, desde que a sua eficácia probatória seja ampliada por robusta prova testemunhal." (destacamos)

Com essas breves considerações, passo ao exame do mérito recursal.

A parte autora, nascida em 01.11.1956, completou 60 anos de idade em 2016. De acordo com o disposto no artigo 142 da LB, a carência exigida corresponde a 180 meses.

Alega, na inicial, que trabalhou na atividade rural desde tenra idade e até os dias atuais, ora com registro em CTPS, ora sem o registro. Pretende o reconhecimento do trabalho rural, em especial, no período de 01.12.1997 a 30.10.2008, no qual teria prestado serviços rurais para Roberto Pasotte, com a consequente concessão da aposentadoria por idade rural desde a DER (27.06.2017).

Para comprovar o exercício de atividade rural, juntou, entre outros, os seguintes documentos: a) certidão de seu casamento, celebrado em 18.10.2013 onde está qualificado como lavrador (fl. 51); b) certidão de nascimento de sua filha, em 1982, onde está qualificado como lavrador (fl. 53); c) certidão de nascimento de seu filho, em 1984, onde está qualificado como lavrador (fl. 55); d) certidão de nascimento de outro filho, em 1996, onde está qualificado como lavrador (fl. 57) ; seu CNIS e sua CTPS com vínculos urbanos de curta duração e rurais de 02/08/2010 a 02/05/2011 onde está registrado como trabalhador rural no Sítio Nossa Senhora de Fátima, sob o CBO 6226-10, que é eminentemente rural; de 12/08/2011 a 17/04/2012 como serviços gerais no Sítio Córrego Jacutinga; de 01/10/2012 a 17/05/2014 como trabalhador rural no Sítio Catingueira, sob o CBO 622610, que é rural e de 27/07/2015 a 18/09/2015 como serviços gerais em Fazenda (fl.25/48).

As anotações em CPTS, mesmo que não constem do CNIS, presumem-se verdadeiras (presunção relativa – Súmula no. 12 do TST e 225 do STF), cabendo ao INSS provar em contrário.

Jurisprudência específica da Sétima Turma: ApCiv 0007991-77.2015.4.03.6112, j. 30/09/2020, Dje 05/10/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

Constata-se que, na hipótese dos autos, há elementos documentais aptos a configurar início de prova material do labor rurícola, abrangendo tanto período remoto quanto lapso inserido na carência, circunstância que evidencia a necessidade de complementação por meio de prova testemunhal.

Cumpre ressaltar que a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça admite a ampliação da eficácia probatória desses documentos quando corroborados por depoimentos testemunhais consistentes, permitindo a extensão do reconhecimento do labor rural para além dos marcos temporais diretamente comprovados.

Nesse contexto, a prova oral revela-se meio essencial à adequada formação do convencimento judicial, não havendo, no conjunto probatório existente, elementos que a substituam. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, determinar, inclusive de ofício, a produção dos meios probatórios necessários à elucidação da controvérsia, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, prerrogativa que pode ser exercida em qualquer fase processual.

Diante disso, verifica-se que a oitiva de testemunhas se mostra imprescindível para o correto deslinde da demanda, sobretudo porque lastreada em início de prova material idôneo, devendo-se ainda ponderar os prejuízos significativos que poderiam advir à parte autora com a ausência dessa dilação probatória.

Alinhando-se à orientação predominante nesta Egrégia Turma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória, a fim de oportunizar a colheita da prova testemunhal. Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA ORAL INDISPENSÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a especialidade de determinado período laboral, mas julgou improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição/especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova oral indispensável, requerida desde a inicial, configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se a nulidade da sentença deve ser declarada, com reabertura da fase instrutória para colheita de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Súmulas 149 e 577) exige início de prova material, admitindo sua complementação pela prova testemunhal, indispensável nos casos de atividade rural.

4. A falta de produção da prova oral requerida impede a adequada formação do convencimento judicial, caracterizando cerceamento de defesa e afronta ao art. 370 do CPC.

5. O julgamento sem a oitiva de testemunhas indispensáveis viola o devido processo legal e conduz à nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação provida para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a produção de prova testemunhal e novo julgamento.

Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova testemunhal indispensável à comprovação de labor rural, ainda que existente início de prova material, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.”

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011598-24.2021.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 29/08/2025, DJEN DATA: 04/09/2025)

Ante o exposto, de ofício, anulo a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem para a produção de prova oral, restando prejudicada a apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto ao exercício de atividade rural no período de carência, não obstante a apresentação de documentos indicativos de labor campesino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados configuram início de prova material apto à comprovação do labor rural; (ii) estabelecer se a ausência de produção de prova testemunhal indispensável caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária exige comprovação do exercício de atividade rural mediante início de prova material, admitindo sua complementação por prova testemunhal idônea.

O rol de documentos previsto no art. 106 da Lei no 8.213/91 é exemplificativo, sendo possível a aceitação de outros meios de prova material.

A jurisprudência do STJ admite a mitigação da exigência de contemporaneidade da prova documental, desde que corroborada por prova oral consistente.

Os documentos apresentados pela parte autora constituem início razoável de prova material, abrangendo períodos relevantes, inclusive próximos ao período de carência.

A prova testemunhal é essencial para ampliar a eficácia probatória dos documentos e formar o convencimento judicial em demandas envolvendo trabalhadores rurais.

A ausência de oitiva de testemunhas, especialmente quando necessária à elucidação dos fatos, configura cerceamento de defesa e viola o art. 370 do CPC.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova oral indispensável, compromete o devido processo legal e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada, de ofício, com retorno dos autos à origem; apelação prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu anular a sentença, de ofício, determinando o retorno dos autos à vara de origem para a produção de prova oral, restando prejudicada a apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão